Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial. O agravante alegou que os valores constritos seriam oriundos de verba de natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis, pleiteando sua liberação imediata e a concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão está em definir se a impugnação e documentação apresentada pelo executado é suficiente para afastar a penhora com base na impenhorabilidade de verba alimentar;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo interno resta prejudicada quando o mérito do agravo de instrumento já se encontra suficientemente instruído para julgamento, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito.
4. A impenhorabilidade de verbas com fundamento no art. 833, IV, do CPC exige a comprovação da origem alimentar dos valores bloqueados e sua imprescindibilidade para a subsistência do devedor. Cabe ao executado o ônus dessa prova (art. 854, §3o, I, do CPC).
5. Os extratos bancários apresentados, compostos majoritariamente por registros de transações via Pix, não são acompanhados de documentos capazes de demonstrar a habitualidade, origem ou vínculo direto dos valores com contraprestação por trabalho, sendo insuficientes para caracterizar a verba como de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio do SISBAJUD exige comprovação pelo executado da origem alimentar dos recursos e de sua imprescindibilidade à subsistência.
2. Extratos bancários com registros de Pix não são suficientes, por si sós, para comprovar a natureza alimentar da verba bloqueada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o a 4o, 833, IV, 854, §3o, I, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 2012798, 0703764-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2040907, 0707793-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 2032035, 0717026-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 2039176, 0723161-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 04.09.2025.